Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727160-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DULCINEIA MOREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719263-14.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC e da diferença de padrão (ID 223676981 e 230830933). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no ID 226280323 e 232320143. É a exposição. DECIDO. Da Ilegitimidade das Partes Em consonância com o que pondera o executado, o fato de a exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, o requerimento em apreço deveria ser formulado em face do IPREV, não sendo o DF, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. A pretensão, contudo, não se sustenta. Isto, pois, ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos substituídos do Sindicato autor, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, legitimidade persiste a ambas as partes. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Do excesso de execução Aduz a Administração Pública que os cálculos apresentados pela parte exequente se encontram equivocados, porquanto teria sido utilizado padrão diferente ao correspondente da progressão vertical por antiguidade. No entanto, conforme esclarecido pela parte credora (ID 232320143), o servidor, na época dos reajustes devidos, já se encontrava posicionado na etapa 5. Ao observar as fichas colacionadas aos autos, percebe-se que, de fato, o exequente já se encontrava na classe 5 (ID 216388368). Da Taxa Selic No que versa sobre a taxa SELIC, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. ". Agravante, inicialmente, suscita sua ilegitimidade, ao argumento que a parte exequente é servidora aposentada e, portanto, recebe seus proventos do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), autarquia com personalidade jurídica própria, conforme o art. 3o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Assevera que, por não mais manter vínculo funcional com o DF, a Exequente deveria ter proposto a ação contra o IPREV. Defende que o título executivo judicial formado na ação coletiva não pode ser exigido do Distrito Federal, nos termos do artigo 506 do CPC, por ausência de vínculo jurídico com a exequente à época da propositura da ação. Argumenta, ainda, que há prejudicialidade externa, pois tramita a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial em discussão. Requer o sobrestamento do recurso, até o julgamento definitivo da ação rescisória, com fundamento no artigo 313, V, “a”, do CPC. Alega, ainda, a inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”. Argumenta que o título judicial exequendo está em desconformidade com a interpretação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864 da Repercussão Geral, que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal. Pontua que a decisão do STF no RE 905.357/RR, que deu origem ao Tema 864, transitou em julgado em 18.2.2020, ou seja, antes da formação do título ora executado, o que satisfaz o requisito temporal do § 7o do artigo 535 do CPC. Assim, a interpretação conferida pelo acórdão exequendo é incompatível com a Constituição, com a tese firmada e com a ratio decidendi do precedente vinculante. Sustenta, ainda, que o acórdão exequendo contrariou o RE no 905.357/RR, ao reconhecer o direito ao reajuste com base apenas na previsão genérica da LDO, sem a correspondente dotação na LOA, o que viola os artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000). Argumenta que o entendimento do acórdão recorrido de que a ausência de dotação orçamentária apenas suspende a eficácia da lei no exercício de sua promulgação contraria a literalidade dos dispositivos constitucionais e legais, além de desconsiderar a jurisprudência consolidada do STF. Conclui que em razão da violação à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao entendimento vinculante do STF, o título executivo judicial é inexigível, devendo, pois, ser reformada a decisão de primeiro grau para reconhecer a inexigibilidade, nos termos do artigo 535, § 5o, do CPC. Insurge-se contra a aplicação da Taxa SELIC de forma consolidada (sobre principal, correção e juros), ao argumento de que configura anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não se aplica ao caso dos autos, por ser forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer foi expedido ofício requisitório. Reforça que o artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula 121 do STF proíbem a capitalização de juros. Informa que tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que discute a constitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303, de 18 de dezembro de 2019. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por haver plausibilidade jurídica em suas alegações e risco de expedição de requisições de pagamento em favor da parte exequente, o que poderia causar prejuízos irreparáveis ao erário. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com intuito de obstar pagamento indevido à parte exequente. Todavia, é desnecessária a concessão de efeito suspensivo, pois a própria decisão agravada condicionou o levantamento de qualquer quantia ao julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49. Confira-se: “Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000”. Ausente, portanto, risco de dano grave. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora